Tribunal: TJDFT
Processo: 0729730-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729730-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDWARD MARCONES SANTOS GONCALVES, TIMANDRA KIMBERLY BENNETT AGRAVADO: GABRIEL SARNAGLIA FERRI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Edward Marcones Santos Gonçalves e Timandra Kimberly Bennett contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ID 201620624 do processo n. 0725519-24.2024.8.07.0001) que, nos autos dos embargos de terceiro opostos por Gabriel Sarnaglia Ferri, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo embargante (agravado) para suspender “o curso do cumprimento de sentença (processo no 0724713-33.2017.8.07.0001), no que toca aos imóveis matriculados sob o número 10.045, lotes de terrenos números 26 e 27, do 1o Ofício da 1a Zona do Juízo de Vila Velha/ES”. Em suas razões recursais (ID 61722269), os agravantes narram que se trata, na origem, de embargos de terceiro opostos pelo agravado, objetivando a desconstituição de penhora judicial incidente sobre o lote/terreno n. 34, Quadra 4-A, com área de 360,00 m2, situado no loteamento “Balneário Ponta da Fruta”, em Ponta da Fruta, Município de Vila Velha/ES, determinada no bojo do cumprimento de sentença n. 0724713-33.2017.8.07.0001. Relatam que o embargante (ora recorrido) alega ser terceiro de boa-fé, e haver adquirido o referido imóvel na data de 13/5/2014, mediante contrato particular de compra e venda firmado perante a pessoa jurídica Época Empreendimentos Imobiliários Ltda. – EPP, a qual integra o polo passivo do citado cumprimento de sentença, instaurado, posteriormente, em 5/9/2017. Apontam que, ao deferir a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, o d. Juízo a quo cometeu erro material, pois “em que pese analisar o pedido de suspensão dos atos expropriatórios, o fez para determinar a suspensão referente aos lotes de terrenos números 26 e 27, do imóvel de matrícula n.o 10.045, do 1o Ofício da 1a Zona do Juízo de Vila Velha/ES, que não guarda compatibilidade com o objeto do processo, já que o pedido do autor se refere ao lote n.o 34 do referido imóvel penhorado”. Alegam que o documento apresentado pelo terceiro embargante não versa sobre “escritura pública de compra e venda”, mas, sim, sobre “contrato particular de compra e venda”, não possuindo registro tampouco firma reconhecida. Arrematam que “o Exmo. Juízo do 1o grau partiu de premissa equivocada para fins de deferimento da liminar, pois os documentos afirmados como colacionados nos autos, em verdade não existem, bem como o objeto da demanda é um lote distinto daquele descrito no dispositivo da decisão que ensejam grave lesão aos direitos dos agravantes”. Sublinham estarem preenchidos os requisitos para deferimento da antecipação da tutela recursal. No ponto, defendem a existência de perigo de dano pela suspensão da constrição determinada na r. decisão, pois “o imóvel, objeto do Embargo de Terceiro, já está em constrição e será avaliado para leilão, conforme a determinação da sentença de ID 26884688, a qual proferiu a Certidão de registro de penhora ID 14242247, no dia 07/03/2018, bem como o Termo de penhora ID 14246228, na mesma data”. Requerem, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para revogar a tutela de urgência deferida na origem. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja determinada a “continuidade dos atos expropriatórios em relação ao lote/terreno n.o 34, da Quadra 4-A, situado no Loteamento denominado ‘BALNEÁRIO PONTA DA FRUTA’, do imóvel de matrícula n.o 10.045, do 1o Ofício da 1a Zona do Juízo de Vila Velha/ES”. Preparo recolhido (ID 61722270). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não estão presentes, por ora, os aludidos requisitos. Cuida-se, na origem, de embargos de terceiro (processo n. 0725519-24.2024.8.07.0001) opostos por Gabriel Sarnaglia Ferri (ora agravado) contra Edward Marcones Santos Gonçalves e Timandra Kimberly Bennett (ora agravantes), objetivando a suspensão da penhora judicial sobre o lote/terreno n. 34, Quadra 4-A, com área de 360,00 m2, situado no loteamento “Balneário Ponta da Fruta”, em Ponta da Fruta, Município de Vila Velha/ES. Em prol de sua pretensão, alegou o embargante que a penhora incidente sobre o referido imóvel se deu nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0724713-33.2017.8.07.0001) ajuizado pelos agravantes contra a executada Época Empreendimentos Imobiliários Ltda. – EPP. Sustentou ser o real proprietário do bem, e, portanto, terceiro de boa-fé, em razão do contrato de compra e venda firmado com a referida pessoa jurídica, no dia 13/5/2014. Ressaltou, ademais, que a aquisição do imóvel ocorreu em data anterior à propositura do cumprimento de sentença, ocorrida em 5/9/2017. Ao final, requereu, liminarmente, a suspensão da penhora constituída sobre o lote n. 34, Quadra 4-A, registrado no Cartório do 1o Ofício de Zona de Vila Velha/ES, sob a matrícula n. 10.045, até o julgamento de mérito dos embargos de terceiro. No mérito, pugnou pela confirmação da medida liminar vindicada (vide inicial ao ID 201583974 dos autos n. 0725519-24.2024.8.07.00011). Conforme relatado, o d. Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo embargante/agravado, com base nos seguintes fundamentos (decisão ao ID origem 201620624), in verbis: Cuida-se de ação de embargos de terceiro com pedido de liminar opostos por GABRIEL SARNAGLIA FERRI em face de EDWARD MARCONES SANTOS GONCALVES, TIMANDRA KIMBERLY BENNETT e ARLINDO VIEIRA MACHADO JUNIOR. Narra o embargante, em síntese, que: (i) se encontra em andamento neste juízo o cumprimento de sentença n. 0724713-33.2017.8.07.0001, no qual foi determinada a penhora do lote de terreno no 34, da Quadra 4-A, com área de 360m2, situado no loteamento denominado Balneário Ponta da Fruta; (ii) o lote penhorado foi adquirido pelo embargante no dia 13/05/2014; (iii) a aquisição do imóvel ocorreu em data anterior à propositura do cumprimento de sentença, o qual foi distribuído em 05/09/2017. Ao final, requereu o deferimento de liminar para que seja determinada a suspensão da penhora judicial que recaiu sobre os lotes de terreno no 26 e 27, da Quadra 4-A, com área de 360m2, cada, situados no loteamento denominado Balneário Ponta da Fruta. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 678 do CPC, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. No caso em apreço, as escrituras públicas de compra e venda demonstram que o embargante adquiriu os lotes de terreno no 26 e 27, da Quadra 4-A, com área de 360m2, cada, situados no loteamento denominado Balneário Ponta da Fruta, em 27/05/2016. Noutro lado, em data posterior (17/10/2017), foi averbada a existência do cumprimento de sentença no 0724713-33 nas matrículas dos imóveis junto ao Registro competente (IDs 201585259 e ). Portanto, neste juízo de cognição sumária, há evidências do direito do embargante à desconstituição da penhora, tendo em vista a existência de prova da aquisição dos aludidos direitos pelo embargante em momento anterior ao ajuizamento da execução, o que é suficiente para suspender os atos expropriatórios que envolvam o bem e mantê-lo na posse do embargante, conforme preceitua o art. 678 do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência e, com fundamento no art. 678 do CPC, suspendo o curso do cumprimento de sentença (processo no 0724713-33.2017.8.07.0001), no que toca aos imóveis matriculados sob o número 10.045, lotes de terrenos números 26 e 27, do 1o Ofício da 1a Zona do Juízo de Vila Velha/ES. Anote-se a existência dos presentes embargos nos autos do cumprimento de sentença correlato. Traslade-se cópia da presente decisão ao cumprimento de sentença, para que nele não seja praticado, até ulterior deliberação judicial, nenhum ato expropriatório quanto ao aludido imóvel. Cite-se o embargado, por meio de publicação, na pessoa de seus procuradores constituídos nos autos da execução (§3o do art. 677 do CPC/15) para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Considerando que não havia registro na matrícula do imóvel do negócio jurídico firmado pela executada com o embargante, caso a parte ré queira evitar a sua eventual condenação nas verbas decorrentes da sucumbência, poderá concordar, no prazo para contestação, com a desconstituição da penhora. Intimem-se. Inconformados, os exequentes/embargados interpuseram o presente recurso, com base nos argumentos delineados anteriormente. Na espécie, em que pese a existência de indícios de erro material na decisão agravada quanto ao número de lote/terreno objeto da constrição judicial, a matéria versada no presente agravo de instrumento demanda análise detalhada não só da documentação acostada ao processo de origem (embargos de terceiro n. 0725519-24.2024.8.07.0001), mas, também, dos elementos de prova contidos nos autos do cumprimento de sentença n. 0724713-33.2017.8.07.0001. Assim, haja vista se tratar de matéria demasiadamente complexa, a qual exige exame aprofundado, que não se coaduna com o juízo de cognição sumária inerente a esse momento processual, não se revela, de plano, a probabilidade do direito alegado pelos recorrentes. De igual modo, não se verifica, nesse instante inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, capaz de ensejar o deferimento da medida liminar pleiteada. A simples referência a supostos efeitos patrimoniais decorrentes da r. decisão agravada não se revelam suficientes para revogação da tutela de urgência deferida, porquanto ser possível a reparação dos exequentes/embargados, nos termos do art. 302 do CPC, caso rejeitados, no mérito, os embargos opostos pelo terceiro de boa-fé. De modo diverso, observa-se que a ausência de suspensão da medida constritiva na origem poderia ensejar, na verdade, risco de dano grave ao suposto terceiro de boa-fé, na condição de proprietário/possuidor do bem, em razão da iminência de realização de leilão do imóvel penhorado. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da tutela de urgência recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nessa linha, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais razões, não estão configurados, nesse momento processual, os requisitos para revogação da tutela de urgência deferida na origem. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora